Tribunal: TJMT
Processo: 1015625-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECLAMAÇÃO No 1015625-79.2020
RECLAMANTE: BOA VISTA SERVICOS S. A.
RECLAMADA: TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO.
TERCEIRO INTERESSADO: MARTA CRISTINA CRUZ DA SILVA.
Vistos.
Trata-se de reclamação constitucional proposta por BOA VISTA SERVICOS S. A., em face do acórdão proferido pela TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO, nos autos do Recurso Inominado no 0016953-89.2019.811.0002.
Presentes os requisitos de admissibilidade (art. 988 do CPC), determino que sejam requisitadas, em 10 dias, nos termos do art. 989, I, do CPC, informações da autoridade reclamada, bem como promovida a citação da parte beneficiária do acórdão impugnado para apresentar contestação, no prazo do art. 989, III, do mesmo diploma legal. Após, na forma do art. 991 do CPC, dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpridas tais determinações, façam os autos conclusos.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator